Tribunal: TJSP
Processo: 0011215-53.2022.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Agravo em execução penal – Falta Grave – Fato previsto como crime doloso – Comprovação por meio de procedimento investigatório devidamente homologado – Impossibilidade de absolvição – Aplicação dos artigos art. 112, § 6, e 127, ambos da LEP – Decisão mantida – Recurso não provido.